Tribunal: STF
Processo: Rcl 39094
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 4 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de São José do Rio Preto afirma haver a Quarta Turma Cível do Colégio Recursal local, no recurso inominado nº 1055825-03.2018.8.26.0576, inobservado o teor do verbete vinculante nº 4 da Súmula.
    Narra ter a servidora Vanessa Leyko Aoki ajuizado contra si ação visando alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, pago sobre o salário mínimo, e adimplemento de parcelas atrasadas. Realça a procedência do pedido, no que assentada omissão legislativa sobre a matéria e determinado o cálculo da rubrica sobre os vencimentos. A óptica foi mantida em recurso, surgindo o descompasso. Interposto extraordinário, teve o processamento impedido. Agravo interno acabou desprovido.
    Sustenta contrariado o enunciado vinculante, afirmando não caber ao Judiciário estipular base de cálculo em substituição ao definido em lei. Alude à existência de remissão indireta, no estatuto do funcionalismo municipal, quanto à disciplina da base de incidência da citada rubrica, a respaldar a tomada do salário mínimo. Pondera pertinente, para a quantificação do adicional, a observância do artigo 192 da Lei nº 6.514/1977 e da Norma Regulamentadora nº 15, a versarem o salário mínimo como base de incidência. Refere-se à superveniência da publicação, em 22 de novembro de 2019, da Lei Complementar local nº 609, por meio da qual alterado o artigo 300 do Estatuto dos Servidores, de forma a afastar a utilização do salário mínimo para cálculo da parcela. Evoca jurisprudência.
    Requer a cassação do acórdão.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    Vanessa Leyko Aoki, em contestação, manifesta-se pela improcedência do pedido. Aponta a ausência, até 22 de fevereiro de 2020, de legislação municipal sobre a forma de cálculo do adicional de insalubridade, a permitir a fixação, em Juízo, da base de cálculo.
    O Procurador-Geral da República opina pela cassação do ato, uma vez configurada a ofensa ao enunciado vinculante.
    2. A leitura das peças evidencia que, apesar da falta de norma local a disciplinar a forma de cálculo do adicional de insalubridade, o Município adotou, como parâmetro, o salário mínimo.
    Inconformada, a servidora buscou o adimplemento considerados os vencimentos, tendo sido acolhido o pleito pela Turma Recursal. Confiram a ementa confeccionada:
    RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Municipal. Município de São José do Rio Preto. Base de cálculo para o Adicional de Insalubridade. Adicional calculado sobre salário mínimo nacional vigente contrariando Súmula Vinculante nº 04 do STF e art.7º, IV da Constituição Federal. “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Parte autora estatutária. Inexistente lei municipal que estipule a base de cálculo do benefício ou mesmo lei local determinando a observância de lei federal quanto a referida base. A aludida Súmula Vinculante veda apenas a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade e no caso em comento não existe qualquer lei municipal determinando a referida base de cálculo. Precedente do Pretório Excelso de que a fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. 
    Ao assim proceder, o Órgão reclamado, atuando como legislador, contrariou o verbete vinculante nº 4, no que tomados como base de incidência os vencimentos, em substituição ao que observado pelo ente público. Atentem para a parte final do enunciado:
    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão da Quarta Turma Cível do Colégio Recursal local no recurso inominado nº 1055825-03.2018.8.26.0576.
    4. Publiquem. 
Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator